Tribunal: STF
Processo: ARE 1377866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO REALIZADO POR SINDICADO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INVALIDADE. A APLICABILIDADE DEVE SER NO ÂMBITO DA RESPECTIVA REPRESENTAÇÃO. ART. 611, § 2.°, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.



    1. Segundo consta nos autos (termos de audiência de fls. 139/142) foi aberto o Procedimento Administrativo n.° 650/2007 contra empresa apelante Request Informática Ltda perante a Procuradoria Regional do Trabalho da 7.' Região, por descumprimento de legislação trabalhista, haja vista que recolhia suas obrigações trabalhistas e previdenciárias com base tão somente na parcela da remuneração anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, excluindo a quota de utilidade.



    2. A recorrente teve seus pagamentos retidos em virtude da recomendação do Ministério Público do Trabalho no sentido de que o Estado do Ceará adotasse as medidas necessárias para exigir a comprovação do cumprimento integral das obrigações previstas na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal.



    3. Defende a apelante que o pagamento da quota de utilidade tem fundamento no Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Empregados de Empresas de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - SINDPD/SP.



    4. Ocorre que a abrangência dos sindicatos está atrelada a uma determinada base territorial, ou seja, as normas coletivas (dissídios, convenções ou acordos coletivos) a serem acatadas serão aquelas vigentes para a categoria que presta serviços dentro da base territorial compreendida pelo respectivo sindicato (CLT, art. 611, § 2.°).



    5. No caso dos autos, a norma coletiva que deverá ser seguida é a estabelecida no Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Empregados de Empresas de Processamento de Dados do Estado do Ceará SINDPD/CE, pois é neste Estado que se dá a prestação dos serviços.



    6. Existe a previsão contratual de suspensão do pagamento, em caso de irregularidades (itens 6.3 e 6.5 do Contrato Administrativo), as quais coincidem com as apontadas no Procedimento Administrativo n.° 650/2007. Logo, desnecessário procedimento administrativo para apurar tais irregularidades.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente